Tribunal: TJMT
Processo: 1014394-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014394-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), RYTA DE CASSIA PEREIRA DUARTE - CPF: 537.774.331-87 (AGRAVADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. PREMATURIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por BANCO MASTER S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por RYTA DE CASSIA PEREIRA DUARTE, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais dos contratos firmados com instituições financeiras ao patamar de 30% da remuneração líquida da autora, com imposição de multa por descumprimento. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e aponta a necessidade de observância das etapas previstas nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC (incluídos pela
Lei nº 14.181/2021), especialmente a prévia realização da audiência de conciliação entre os credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da Lei nº 14.181/2021, é juridicamente admissível
a
limitação judicial imediata dos descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento pelo consumidor
superendividado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento especial para a repactuação de dívidas em caso de
superendividamento
, prevendo como etapa inicial a realização de audiência de conciliação, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento com vistas à preservação do mínimo existencial (
CDC,
arts
. 104-A e 104-B).

A limitação dos descontos em folha de pagamento, antes da conclusão da fase conciliatória e da análise do plano pelos credores, configura medida prematura e contrária à sistemática legal, que exige a tentativa de solução consensual como requisito indispensável à adoção de providências judiciais compulsórias.

A mera alegação de comprometimento da renda, desacompanhada de elementos concretos e sem contraditório prévio, não configura probabilidade do direito na forma do art. 300 do CPC, especialmente quando não evidenciado excesso em relação aos limites legais da margem consignável.

A jurisprudência do TJMT consolida o entendimento de que a limitação dos descontos e a suspensão das cobranças só
devem ser admitidas após a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC,
sob pena
de violação à ordem procedimental da Lei do
Superendividamento
e insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos mensais em ação de
superendividamento
exige a prévia realização da audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.

A concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar os descontos em folha depende de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A aplicação da Lei do
Superendividamento
deve respeitar a ordem procedimental legalmente estabelecida,
sob pena
de nulidade da decisão judicial por prematuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300;
CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B (com redação da Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAI n. 1022347-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.

TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel.ª
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO MASTER S/A

em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
)
ajuizada por
RYTA DE CASSIA PEREIRA DUARTE
, deferiu o pedido liminar formulado na origem, determinando que o agravante e as demais instituições financeiras rés limitem os descontos a 30% do valor atualmente cobrado.

Sustenta o
A
gravante, em síntese, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, tendo sido proferida sem a devida análise dos requisitos legais do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

Aduz não haver prova de
superendividamento
, sendo insuficiente a mera alegação de comprometimento da renda, desacompanhada de documentos comprobatórios, planilhas de gastos ou perícia.

Afirma que os produtos contratados pela
A
gravada
com o Banco Master
não se caracterizam como empréstimos consignados, estando sujeitos
a
margem consignável específica de 10%, conforme previsão do Decreto Estadual nº 691/2016 e regulamentações municipais aplicáveis aos servidores públicos.

Salienta que os contratos foram regularmente firmados por meio digital, com autenticação por
selfie
,
geolocalização
e aceite expresso da contratante, sendo válido e eficaz o ato jurídico.

Aponta a má-fé da
Agravada
, que, mesmo tendo ciência da contratação, dos valores e das condições pactuadas, propôs a demanda buscando se beneficiar de sua própria desorganização financeira.

Alega a inaplicabilidade da Lei do
Superendividamento
(Lei nº 14.181/2021) ao caso concreto, destacando que as operações contratadas se inserem nas hipóteses legais de exclusão (art. 4º do Decreto nº 11.150/2022).

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de risco de dano grave e de difícil reparação, e requer, ao final, o provimento do agravo para cassar a decisão agravada e permitir a retomada dos descontos regularmente pactuados.

Preparo devidamente recolhido (ID
285050392
).

O efeito suspensivo almejado
foi concedid
o
(ID
285336878
).

Devidamente intimad
a
,
a
Agravad
a

deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID 291045879.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RYTA DE CASSIA PEREIRA DUARTE

ajuizou
Ação de Repactuação de Dívida por
Superendividamento

contra o
BANCO
MASTER
S/A
e
OUTROS
, alegando
que
107% da
sua
remuneração líquida
estaria

comprometida

tão somente com
dívidas consignadas
, excluindo-se as não consignadas.

Salienta que
recebe um salário
líquido no valor total de R$

7.684,95 (sete mil, seiscentos e oitenta e quatro re
ais e noventa e cinco centavos) e, após o cumprimento de suas
obrigações
, não está conseguindo
realizar o pagamento das necessidades básicas de sua família.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a
tutela provisória de urgência para que houvesse a adequação das parcelas à margem de
30
%
de seus rendimentos líquidos
.

O
M
agistrado de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu
conceder a
tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de
superendividamento
prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto,
a probabilidade do direito e o perigo de dano caso
as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de
superendividamento
aqui instaurado.

A propósito:

(...)

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1º, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados
para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta
decisão.
”

(
ID
188921402
dos autos de origem).

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial, tenho que
, ao contrário do constante da
r.
decisão,

a pretensão de limitação

em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar
na origem
não estão presentes,
visto que
a Agravada em nenhum momento
nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de nº 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) não
autoriza,
de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas
provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores prese
ntes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que
ainda não foi realizada a audiência de conciliação, sendo
a primeira
fase
consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajui
zado a ação com base na Lei do
S
uperendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Por se tratar de procedimento especial,
entendo ser de extrema importância
a
observância de cada ato descrito
, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas
, sendo lhe
assegurado o mínimo existencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo
permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Olive
ira Santos
Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.
”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen

Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

A partir dessas considerações,
não
se observando,
de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
, a decisão proferida na origem que limitou os descontos da folha de pagamento d
a
Agravad
a

em 30% do seu vencimento líquido
sob pena
de multa diária de R$
200,00 (duzentos reais) até o limite de R$
20.000,00
(
vinte
mil reais),
deve ser revogada
.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para
revogar a decisão combatida no ponto em que determinou a limitação dos descontos em 30% do vencimen
to líquido do autor
, devendo se
aguarda
r
a audiência de conciliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025